Tribunal: TJMT
Processo: 1013973-06.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013973-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ELISDETHE RABELO DA SILVA - CPF: 353.786.971-15 (APELADO), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), RAFAELLA REBELO CANAVARROS INFANTINO - CPF: 015.428.111-55 (APELADO), ELISDETHE RABELO DA SILVA - CPF: 353.786.971-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IRRETROATIVIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INVIABILIDADE – CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DE PESSOA MENOR DE IDADE – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA GENITORA NA ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - TRANSAÇÃO REALIZADA PELO GENITOR – POSSIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DO PODER FAMILIAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.689, DO CÓDIGO CIVIL – ATO ILÍCITO DO BANCO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Antes da sentença, em nenhum momento o juízo de origem determinou o recolhimento das custas e despesas processuais, o que importa em deferimento tácito do pedido de justiça gratuita formulado na inicial. Logo, o feito não importa em sua extinção sem julgamento do mérito.

2. Embora decorra de relação sujeita às normas consumeristas, certo é que redistribuição do ônus da prova dela decorrente, esta não é absoluta, de modo que cabia à autora/apelada fazer prova dos autos constitutivos do seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Ora, a autora/apelada não comprovou que antes das transações questionadas apenas sua mãe movimentava a sua conta bancária, tampouco demonstrou que o banco tinha ciência de que o seu genitor não tinha autorização para fazê-lo e, ainda, de que a sua genitora tenha comunicado o banco réu/apelante acerca do divórcio dos seus pais, e consequentemente de que estava este impedido de fazer qualquer transação.

4. Ainda, importa salientar que, as indigitadas transações foram realizadas mediante senha do usuário, o que deixa de conferir verossimilhança à alegação de que apenas sua genitora poderia movimentar sua conta bancária, uma vez que, se assim fosse, aquele não teria como saber os dados para acesso.

5. Ademais, a teor do que dispõe o art. 1.630 do Código Civil,
“os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores”
, isto é, enquanto menor e incapaz, ambos os pais possuem poderes sobre seus bens e negócios da vida civil. Nesse contexto, salvo prova em contrário, a responsabilidade pela movimentação da conta da autora/apelante é atribuível a ambos os pais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Itaú Unibanco S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais no. 1013973-06.2017.8.11.0041
,
ajuizada por

Rafaella Rebelo Canavarros Infantino
.

A Magistrada singular, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) DETERMINAR a devolução do valor de R$ 401.513,44 (quatrocentos e um mil, quinhentos e treze reais e quarenta e quatro centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir da data do saque da conta, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (ID 50859993).

Da decisão, a autora opôs embargos de declaração (ID 50859995), os quais foram acolhidos para acrescentar no dispositivo da sentença a seguinte determinação:

“Em razão de ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o c/c parágrafo único do artigo 86, todos do NCPC.”

No mais a sentença permanece tal como lançada.

Verifica-se que resta pendente a analise do pedido de justiça gratuita formulada pelas autoras na inicial, assim diante dos documentos de id. 3268981, concedo os benefícios da Justiça Gratuita as autoras, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3o, ambos do NCPC
(ID 50860006).

Irresignado, o réu/apelante apresentou recurso de apelação, o qual foi ratificado e aditado (ID 51500961), aduzindo, preliminarmente, que a ação alcançou seu julgamento de mérito sem que as custas iniciais tenham sido recolhidas, de maneira que, as benesses da justiça gratuita não podem alcançar as custas iniciais, uma vez que, os documentos solicitados pelo juízo foram juntados pela parte autora e o deferimento do pedido deram-se apenas depois da sentença. Logo, a justiça gratuita não retroage ao momento do ajuizamento da ação.

Assevera que o recolhimento das custas é obrigatório por lei, cuja não observância leva à extinção do processo. Subsidiariamente, requer que o benefício concedido alcance somente as custas e ônus sucumbenciais existentes em grau recursal, de modo a serem recolhidas as custas de primeiro grau.

No mérito, afirma que a genitora da autora/apelada não comprovou que a responsabilidade pela conta era exclusiva.

Alega que, a conta em questão é movimentada eletronicamente por senha, pessoal e intransferível, cuja equivalência à assinatura se trata de questão contratual, prevista em condições gerais.

Menciona que, as transações questionadas foram, não somente transferidos mediante assinatura eletrônica representada pela senha, mas também para destinatário conhecido, Fernando Infantino, identificado pela Apelada como irmão de seu genitor, ou seja, seu tio.

Defende que, os elementos constantes nos autos são mais do que suficientes para demonstrar a legitimidade das transferências reclamadas, sobretudo porque comprovam que a pessoa responsável era conhecedora não só da senha de movimentação da conta, mas também da movimentação nela existente, uma vez que as indigitadas transações somente tiveram início após o recebimento de uma TED no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), quantia capaz de financiá-las.

Argumenta que, os Resgates CDBs não figuram como débitos em conta, mas sim como valores creditados em conta para financiar as transferências realizadas. Ou seja, somente migraram do CDB para a conta corrente, ambos de sua própria titularidade.

Destaca que, se mantida a condenação, faz-se necessário que somente as operações que constituem débitos podem ser objeto de devolução.

Argui que, ao caso, inexistem danos morais a serem indenizados, de maneira que a condenação a esse título deve ser extirpada. Subsidiariamente, pugna pela sua redução (ID 51500961).

A autora/apelada apresentou complementação às contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso (ID 54679454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente, destaco que, em relação à irretroatividade da concessão de gratuidade de justiça, razão não assiste ao réu/apelante.

Isso porque, antes da sentença, em nenhum momento o juízo de origem determinou o recolhimento das custas e despesas processuais, o que importa em deferimento tácito do pedido de justiça gratuita formulado na inicial.

Logo, o feito não importa em sua extinção sem julgamento do mérito.

Por sua vez, no mérito, o cerne da questão está em verificar se a sentença merece reforma, a fim de reconhecer a legitimidade/legalidade das transações e, por consequência, afastar a responsabilidade do banco réu/apelante pelos danos materiais e morais sofridos pela autora/apelante.

Pois bem.

Da análise dos autos, infere-se que, nesse ponto, razão assiste ao banco réu/apelante.

É que, a autora/apelada afirma que, em relação à conta corrente da qual é titular, apenas sua genitora tinha autorização para realizar transações. Todavia, nenhuma prova faz nesse sentido.

Com efeito, embora decorra de relação sujeita às normas consumeristas, certo é que a redistribuição do ônus da prova dela decorrente não é absoluta, de modo que cabia à autora/apelada fazer prova dos autos constitutivos do seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Ora, a autora/apelada não comprovou que antes das transações questionadas apenas sua mãe movimentava a sua conta bancária, tampouco demonstrou que o banco tinha ciência de que o seu genitor não tinha autorização para fazê-lo e, ainda, de que a sua genitora tenha comunicado o banco réu/apelante acerca do divórcio dos seus pais, e consequentemente de que estava este impedido de fazer qualquer transação.

Ainda, importa salientar que, as indigitadas transações foram realizadas mediante senha do usuário, o que deixa de conferir verossimilhança à alegação de que apenas sua genitora poderia movimentar sua conta bancária, uma vez que, se assim fosse, aquele não teria como saber os dados para acesso.

Ademais, a teor do que dispõe o art. 1.630 do Código Civil,
“os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores”
, isto é, enquanto menor e incapaz, ambos os pais possuem poderes sobre seus bens e negócios da vida civil.

Nesse contexto, salvo prova em contrário, a responsabilidade pela movimentação da conta da autora/apelante é atribuível a ambos os pais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – UTILIZAÇÃO PELO PAI DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA ABERTA EM NOME DA FILHA, ENTÃO MENOR DE IDADE - POSSIBILIDADE – USUFRUTO E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS DO FILHO MENOR QUE RECAI SOBRE OS PAIS, EM DECORRÊNCIA DO PODER FAMILIAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.689, DO CÓDIGO CIVIL
– CONDUTA ABUSIVA DO RÉU NÃO VERIFICADA
– VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DÍVIDAS ORIUNDAS DE EMPRESA QUE À ÉPOCA PERTENCIA AOS GENITORES DA AUTORA E QUE PASSOU A ENFRENTAR DIFICULDADES FINANCEIRAS QUANDO SE DIVORCIARAM – QUANTIA REVERTIDA EM PROL DA UNIDADE FAMILIAR – AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO MONTANTE PARA BENEFÍCIO EXCLUSIVO DO RÉU – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPR - 9a C.Cível - 0004630-49.2016.8.16.0089 - Ibaiti - Rel.: Desembargador Domingos José Perfetto - J. 04.04.2020)

Assim, caracterizada a culpa integral da vítima na produção do evento danoso, não há como prevalecer a condenação da demandada ao pagamento da verba indenizatória.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, mantendo a gratuidade de justiça deferida. Por consequência, condeno a autora/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados sob o valor dado à causa, nos termos do art. 85 do CPC, observando-se, contudo, o que dispõe o §3o, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020